Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701835-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: P. H. A. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: REBECA ALVES AZEVEDO DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. ESCOLA ESPECÍFICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A DESTINAÇÃO DE VAGA. INTERESSE PRIVADO SOBREPOSTO AO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação do Estado de fornecer educação básica está disposta no artigo 208 da Constituição Federal. Entretanto, embora seja o desejável, não se exige a adequação das vagas ofertadas para garantir maior conveniência à família do aluno. 2. Para organizar a distribuição de vagas em creches e escolas públicas, a Administração elege critérios para prioridade no atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. 3. Não se mostra razoável a concessão da vaga em escola específica, por meio de medida judicial, para atender interesse pessoal do menor, pois tal medida significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade. 4. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a efetivação de matrícula em escola e turno. É necessário, antes, observar a disponibilidade de vagas. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 208, incisos I e IV da Constituição Federal, asseverando ter direito de pleitear em juízo uma vaga na educação escolar próxima à sua residência, sem que para isso haja violação ao princípio da isonomia em relação às crianças que estão classificadas em lista de espera. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 208, incisos I e IV da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Demais disso, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. (ARE 1098226 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030